Tribunal: TJBA
Processo: 8157032-40.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8157032-40.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 13ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: REGINALDO DO SACRAMENTO TAVARES e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL PORTO BARRETO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV/ITBI. MUNICÍPIO DE SALVADOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PRÉVIO COM BASE EM VALOR VENAL DE REFERÊNCIA (VVA). TEMA 1.113 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9.ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que concedeu a segurança para assegurar à impetrante o direito de recolher o ITIV com base no valor real da transação imobiliária, afastando a utilização do Valor Venal Atualizado fixado unilateralmente pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da exigência do ITIV com base em valor venal de referência previamente arbitrado pela municipalidade, em detrimento do valor declarado pelo contribuinte na operação de compra e venda, à luz do art. 38 do CTN e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113 dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

4. Cinge-se a controvérsia à definição da base de cálculo do ITIV, especificamente quanto à possibilidade de o Município arbitrar previamente valor venal de referência como parâmetro obrigatório para a incidência do tributo.

5. Dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem transmitido. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por declaração, presume-se que o valor informado pelo contribuinte reflete o valor de mercado do imóvel, competindo à Administração, caso entenda haver subavaliação ou inconsistência, instaurar procedimento administrativo próprio para arbitramento, nos termos do art. 148 do CTN.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.937.821/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.113), fixou as seguintes teses: (a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU; (b) o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade; e (c) é vedado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo com fundamento em valor venal de referência estabelecido unilateralmente.

7. No caso concreto, não há nos autos qualquer indício de fraude, simulação ou subavaliação dolosa do imóvel, limitando-se a municipalidade a aplicar automaticamente o Valor Venal Atualizado constante de seu sistema. Tal proceder configura inversão indevida do ônus probatório e afronta ao devido processo legal tributário.

8. A sentença recorrida, ao reconhecer o direito da impetrante de recolher o ITIV com base no valor da transação, ressalvando a possibilidade de posterior fiscalização e arbitramento mediante regular processo administrativo, harmoniza-se integralmente com a orientação vinculante do STJ e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

9. Inexiste, portanto, qualquer mácula a ensejar reforma.

IV. CONCLUSÃO

Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença MANTIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º
8119858-65.2023.8.05.000
1
,
em que figura como Remetente o
J
UÍZO DE DIREITO DA 2.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
,
tendo como interessados
REGINALDO DO SACRAMENTO TAVARES

e o

SECRETARIO DA FAZENDA MUNICIPAL DE SALVADOR
E OUTROS
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER

da remessa necessária e
INTEGRAR A SENTENÇA

reexaminada,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11